Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717336-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO FLOR DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 32.159/97) movido por Francisco Flor da Silva (processo n. 0701654-23.2021.8.07.0018), rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente político executado. Em suas razões recursais (ID 58567968), o agravante esclarece que se trata, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 32.159/97, com trânsito em julgado em 11/3/2020. Diz que os cálculos realizados na origem pela Contadoria Judicial resultariam em excesso de execução, na medida em que teriam aplicado a Taxa Selic em cumulação à aplicação de juros de mora, o que entende incabível. Anota que, “por ser a Selic uma taxa de juros, a mesma não pode ser aplicada sobre quaisquer outros percentuais de juros, por incorrer em juros sobre juros”. Defende a aplicação à espécie do teor da Emenda Constitucional n. 113/2021, promulgada em 9/12/2021, que teria instituído a nova regra de atualização dos débitos fazendários. Assenta que a cumulação de juros de mora com a Taxa Selic resultaria em enriquecimento sem causa do exequente/agravado. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, “no sentido de ser acolhida integralmente a conta do DF nos autos de origem ou, ao menos, de esclarecer a forma de realização do cálculo do crédito exequendo: o primeiro cálculo com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 de acordo com o título judicial; o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021)”. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a apreciação quanto à suposta imprecisão dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial na origem, especificamente no que se refere à suposta cumulação da Taxa Selic com juros de mora, é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo dos termos do título judicial exequendo, o que não se revela possível no presente instante processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Ressalte-se, ainda, que, em caso de ulterior acolhimento das teses alegadas pelo agravante por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso, será plenamente possível a retificação das ordens de pagamento eventualmente expedidas nos autos de origem. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora